Tribunal: TJBA
Processo: 0505929-46.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505929-46.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VOGA AUTOMACAO E TELEINFORMATICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
YON YVES COELHO CAMPINHO JUNIOR

APELADO: CONDOMINIO EDF RESIDENCIAL ESPACO ATLANTICO

Advogado(s)
:
ARSEMIO POSSAMAI, TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA, MARCOS ANTONIO TAVARES GRISI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, afastando condenação por danos morais, mantendo condenação por danos materiais e redistribuindo os ônus sucumbenciais.

2. O embargante sustenta erro material consistente na ausência de consideração acerca da extinção da pessoa jurídica embargada, requerendo a anulação do acórdão, a revogação da gratuidade da justiça e a substituição do polo passivo por sócio.

3. Determinada a suspensão do feito para viabilizar a sucessão processual, houve posterior habilitação voluntária do sócio, regularizando a representação processual.

4. O embargado apresentou contrarrazões, arguindo inexistência de vícios e caráter protelatório do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de consideração da extinção da pessoa jurídica configura erro material apto a ensejar acolhimento dos embargos de declaração; (ii) saber se é possível, por meio de embargos declaratórios, obter a anulação do acórdão, a substituição do polo passivo e a revogação da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. A alegação de erro material não se sustenta, pois a extinção da pessoa jurídica e a consequente sucessão processual não constituem vício intrínseco do acórdão, mas questão superveniente, já regularizada com a habilitação do sócio, nos termos do art. 110 do CPC.

8. A sucessão processual decorrente da extinção da pessoa jurídica equipara-se à sucessão causa mortis, conforme entendimento do STJ, não se confundindo com a desconsideração da personalidade jurídica.

9. A pretensão de anulação do acórdão e de substituição do polo passivo extrapola os limites dos embargos declaratórios, por implicar rediscussão do mérito e pretensão de efeitos infringentes sem a presença de vício apto a justificá-los.

10. A gratuidade da justiça foi concedida com base no art. 98 do CPC e na Súmula 481 do STJ, sendo que a extinção da pessoa jurídica reforça a presunção de hipossuficiência, inexistindo elementos que justifiquem sua revogação.

11. Verifica-se que os embargos possuem caráter meramente protelatório, pois buscam rediscutir matéria já decidida sem apontar vício legalmente previsto, autorizando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa por caráter protelatório.

Tese de julgamento: “A extinção superveniente da pessoa jurídica não configura erro material apto a ensejar acolhimento de embargos de declaração, tampouco autoriza, por essa via, a rediscussão do julgado ou a modificação de seus efeitos, sendo cabível a aplicação de multa quando evidenciado o caráter protelatório do recurso.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505929-46.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VOGA AUTOMACAO E TELEINFORMATICA LTDA e outros
e como apelada
CONDOMINIO EDF RESIDENCIAL ESPACO ATLANTICO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 10 de abril de 2026.